Tribunal: CARF
Processo: 10980.008431/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008431/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.272 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LILIAM DO ROCIO GAVAZZONI BLUME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Por pressupor a realização de controle de constitucionalidade, este Colegiado
não conhece de razões recursais, e dos respectivos pedidos, relacionados à
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO
PAGAMENTO. MATÉRIA ALHEIA AO CONTROLE DE VALIDADE DA
MOTIVAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, interposto de acórdão com o qual o órgão julgador de
origem examinou impugnação relativa ao lançamento, não é sucedâneo ou
substitutivo do instrumento adequado para verificação da extinção do crédito
tributário em função do pagamento, na medida em que o respectivo objeto visa
a motivação e a fundamentação do ato de constituição do crédito tributário.
Se a autoridade tributária se negar a extinguir o crédito tributário, apesar do
alegado pagamento, surgirá para o sujeito passivo a oportunidade para
contrapor-se, administrativa ou judicialmente, à manutenção da cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008431/2009-28
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008431/2009-28

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da notificação de lançamento de fls. 05/09, exige-se R$ 4.166,58 de imposto
suplementar, R$ 3.124,93 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 07, apurou
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 29.308,75, com
compensação de R$ 3.893,32 de imposto de renda retido na fonte sobre esses
rendimentos.
Regularmente cientificada por via postal, em 18/08/2009 (fl. 50), a interessada
ingressou, em 10/09/2009, com a impugnação de fls. 02/04, instruída com os anexos de
fls. 16 a 39.
Alega que declarou os proventos da Secretaria de Estado da Segurança Pública, CNPJ
76.416.890/000189, no valor de R$ 32.874,84, resultando num imposto a recolher de
R$ 3.467,36, parcelado em oito vezes de R$ 433,42.
Aduz que a Secretaria de Estado da Segurança Pública cometeu um erro informando
valor de proventos a menor em R$ 29.308,75, do qual tomou conhecimento somente em
setembro de 2007. Disso decorreu a existência de uma diferença a recolher de R$
3.492,29, da qual providenciou o pagamento em oito vezes de R$ 436,53, com os
devidos acréscimos legais.
Esclarece que as parcelas 06, 07 e 08 da declaração normal foram pagas juntas com as
parcelas 01, 02 e 03 referentes ao saldo de imposto apurado após a retificação da
declaração e, por isso, há três DARF’s com valor de R$ 869,95. Acrescenta que não
localizou o DARF da parcela 05 de R$ 433,42 e nem da parcela 06 de R$ 436,53.
Explica que em setembro de 2007 elaborou uma declaração retificadora que não foi
recebida pelo SERPRO.
Pede o reconhecimento da inexistência de saldo devedor pelo fato de ter recolhido
efetivamente todo o imposto devido apurado na declaração retificadora de ajuste anual
do ano base de 2006, no valor de R$ 6.959,65.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à Instrução
Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 51), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de
fls. 55/56 e o despacho decisório de fl. 57, em relação aos quais a contribuinte, intimada
(fls. 59/60), apresentou manifestação (fl. 62), instruída com os anexos de fls. 64/70.
A contribuinte “manifesta sua inconformidade com a decisão de deferirem a proposta
de manutenção total de exigência tendo em vista que o débito em questão foi totalmente
pago conforme demonstrativo anexo, DARFs já incluso no processo e listagem” anexa.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim sendo, dela se toma conhecimento.
Da Revisão de Ofício – Artigo 6-A, IN RFB 958, de 2009
O presente lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão estabelecidos pelo
artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008431/2009-28

dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010. Foi mantida
integralmente a exigência fiscal.
Da Omissão de Rendimentos
A impugnante concorda que os rendimentos omitidos foram efetivamente por ela
percebidos, apenas objetando que teria apresentado declaração retificadora, não
recepcionada pela Receita Federal, e recolhido integralmente o imposto apurado com a
consideração desses rendimentos na base de cálculo do ajuste anual, que resultou em R$
6.959,65 de saldo de imposto a pagar.
É de se reconhecer parcial razão à contribuinte.
De fato, o resultado da declaração de ajuste anual com a inclusão dos rendimentos
omitidos resulta em R$ 6.959,65, uma vez que deve ser considerado nos cálculos a
dedução relativa à contribuição previdenciária, de R$ 2.451,96, que incidiu sobre os
rendimentos omitidos, demonstrada pelo comprovante de rendimentos de fl. 29 e
confirmada pelo extrato da DIRF de fl. 53.
Com isso, é de se afastar parte da exigência, de R$ 674,29, relativa à diferença entre o
valor do imposto a pagar apurado na revisão, de R$ 7.633,94, e aquele resultante da
consideração da dedução da contribuição à previdência oficial referida, R$ 6.959,65.
No que tange à pretensão da impugnante de cancelamento da exigência decorrente do
lançamento, por ter efetuado recolhimento do montante correto do tributo, apesar de não
ter sido apresentada declaração retificadora, não há como acatar.
O crédito tributário só nasce com a sua constituição, através do lançamento. No caso do
imposto de renda da pessoa física, como regra, a constituição se dá mediante declaração
apresentada anualmente pelo contribuinte, é o chamado lançamento por homologação. É
através desse ato material do contribuinte que nasce o crédito tributário e a decorrente
obrigação tributária passa a ser exigível. Qualquer recolhimento feito pelo contribuinte
para o qual não haja a correspondente constituição da obrigação tributária, é pagamento
indevido, podendo ser objeto de pedido de restituição ou ação de repetição de indébito.
No caso, apesar de se ter alegado tentativa mal sucedida de apresentação, a Receita
Federal não recebeu efetivamente nenhuma declaração de ajuste anual retificadora,
único documento, de iniciativa da contribuinte, capaz de alterar, corrigindo, os valores
que foram declarados originalmente (fls. 46/49), efetuando a constituição adicional do
crédito tributário que está sendo mantido neste processo.
Somente a apresentação da declaração retificadora por parte da contribuinte, antes do
início de qualquer procedimento fiscal, obstaria a constituição do crédito tributário por
parte da autoridade fiscal, a qual sempre implica a exigência da respectiva multa de
ofício. Ou seja, apenas se tivesse sido configurada a denúncia espontânea poderia ser
afastada a exigência em questão.
Esse entendimento foi recentemente ratificado pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.124/2011,
com a seguinte ementa:
“A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”.
Afastada a espontaneidade pela ciência do ato inaugural do procedimento fiscal, fica
obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual pela contribuinte, agora sob ação
fiscal, conforme art. 832 do Decreto n 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 - RIR/1999:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008431/2009-28

(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Logo, não houve a entrega da declaração retificadora antes do lançamento de ofício, não
havendo mais como fazê-lo, e mesmo que se obtivesse êxito na sua entrega após o início
do procedimento fiscal, seria ineficaz, já constando tal determinação inclusive em
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Afastada a espontaneidade, correta a cobrança da multa de 75% incidente sobre o
imposto devido apurado de ofício para o exercício de 2007, uma vez que prevista
expressamente no art. 44, I, o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, vigente à
época do lançamento:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Conclusão
Em face das soluções adotadas no voto, o lançamento deve ser alterado para o seguinte:
Base de Cálculo Lançada
R$ 224.313,41
(-) Contribuição Previdenciária Oficial Reconhecida
R$ (2.451,96)
Base de Cálculo Mantida
R$ 221.861,45
Imposto Devido
R$ 55.018,17
(-) Ded. Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp Domést.
R$ (536,00)
(-) Imposto Pago Declarado
R$ (43.629,19)
(-) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
R$ (3.467,36)
(-) IRF s/Infração
R$ (3.893,32)
Imposto Suplementar Mantido
R$ 3.492,29
Multa de Ofício Mantida
R$ 2.619,22
Pelo exposto, voto no sentido de considerar parcialmente procedente o lançamento,
mantendo as exigências de R$ 3.492,29 de imposto suplementar, R$ 2.619,22 de multa
de ofício e acréscimos legais.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se não impugnadas as matérias em relação às quais o contribuinte não se
manifesta expressamente ou com as quais concorda.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECOLHIMENTO.
Para configuração da denúncia espontânea, não é suficiente o recolhimento do imposto
de renda da pessoa física apurado segundo as regras do ajuste anual, sendo necessária a
apresentação da declaração retificadora, antes do início do procedimento fiscal.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Acata-se a dedução relativa às contribuições à previdência social que incidiram sobre os
rendimentos considerados omitidos, devidamente comprovadas.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008431/2009-28

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto;
b) há ocorrência de bitributação;
c) há violação ao princípio da proporcionalidade;
d) há violação ao princípio da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário.
As razões recursais e os respectivos pedidos, relacionados à violação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pressupõem a realização de controle de
constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
Em relação às razões e pedido remanescentes, pertinentes à alegada extinção do
crédito tributário pelo pagamento, observo que o recurso voluntário tem por objeto o quadro
fático-jurídico projeto a partir do lançamento (motivação e fundamentação), e delimitado pela
impugnação. Esse instrumento não se presta ao controle da extinção do crédito tributário pelo
pagamento.
Se o recorrente recolheu os valores devidos, a autoridade tributária competente
pela liquidação deverá certificar a extinção do crédito tributário. Por outro lado, se os valores
recolhidos forem insuficientes, a autoridade tributária dará prosseguimento à cobrança do crédito
remanescente.
Se a autoridade tributária negar a extinção do crédito tributário, com base no
alegado pagamento, surgirá à recorrente o direito a pleitear, administrativa ou judicialmente, a
desconstituição do crédito.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008431/2009-28

Fl. 110
DF CARF MF
Original